Tribunal: STF
Processo: Rcl 54442
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5°, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.(pág. 1 do documento eletrônico 45).



    O recurso é manifestamente incabível.



    Isso porque, conforme o art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o recurso de agravo regimental é cabível contra decisão monocrática do Presidente do Tribunal, do Presidente de Turma ou do Ministro Relator. 



    É por tal razão que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF).



    2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.205-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Recurso interposto contra julgamento colegiado. Inadmissibilidade. Erro grosseiro. Impossibilidade de conversão em embargos. Precedentes. Não conhecimento.



    1. De acordo com o entendimento consolidado da Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado, sendo também inviável sua conversão em embargos de declaração, por consistir em erro grosseiro.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 707.635-AgR-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.



    RECURSO NÃO CONHECIDO” (ARE 772.157-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: RE 514.595-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 748.959-AgR-AgR/RS e AI 596.906-AgR-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 832.294-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 689.015-AgR-segundo-AgR/PA e AI 648.525-AgR-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau.



    Isso posto, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator